Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-18.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017125-18.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA DIAS - CPF: 023.486.371-46 (RECORRENTE), FELIPE NOCHIERI DOS SANTOS - CPF: 457.759.338-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017125-18.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogério de Souza Dias

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE EM PROCESSO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. O autor ingressou com a presente ação com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob alegação de ausência de infrações e de irregularidades no prontuário.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

4. O art. 263, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza o cancelamento do documento de habilitação quando constatada, em processo administrativo, irregularidade na sua expedição.

5. Eis o que dispõe o artigo
263, § 1º,
do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

6. No presente caso, O DETRAN/MT comprovou que a cassação decorreu de irregularidades detectadas em investigação preliminar envolvendo autoescolas credenciadas, o que comprometeu a legalidade da primeira habilitação do autor, bem como foi assegurado ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, com envio de notificação pelos Correios e publicação de edital, além da apresentação de defesa por meio do sistema SIGADOC, sem êxito.

7. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“
No caso dos autos, o autor não desincumbiu de seu ônus probatório em comprovar que não houve irregularidades no seu processo de habilitação que justificassem a ilegalidade do ato administrativo que cassou o seu direito de dirigir. Portanto, a parte autora deixou de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o demandante pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que foi notificado sobre o processo administrativo, no qual apresentou defesa administrativa através do sistema SIGADOC; DETRAN-CAP-2023/91240-A e não logrou êxito, visto que não apresentou fatos novos contrários a materialidade das irregularidades.
”.

8. Desta forma, as provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade no processo administrativo que revogou a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH),

motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025